Tribunal: TJES
Processo: 0005160-39.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005160-39.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0005160-39.2021.8.08.0012

APELANTE: CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA MOREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (ART. 147, DO CÓDIGO PENAL, NO ÂMBITO DA LEI Nº 11.340/06).
ABSOLVIÇÃO.
NÃO CABIMENTO
.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA
.

INCIDÊNCIA DE DUAS AGRAVANTES. AUMENTO DE 1/
3
(UM TERÇO)
DA PENA-BASE.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Nos crimes e/ou contravenções penais que envolvam violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha e dentro do próprio ambiente domiciliar, é sedimentado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a palavra da vítima assume destacada relevância para o deslinde dos fatos, mormente quando se mostra harmônica e coerente com outros elementos probatórios. Precedentes STJ.

2. O Superior Tribunal de Justiça orienta que seja aplicado o índice de 1/6 para agravantes e atenuantes, em atenção ao princípio da proporcionalidade, salvo se houver motivação concreta e expressa que justifique a adoção de fração diversa. Precedentes STJ.

3. Na ausência de previsão legal específica, a fração que via de regra deve ser aplicada para cada agravante reconhecida na segunda fase da dosimetria é de 1/6, o que conduz ao patamar de 1/3 no caso de presença de duas delas, não podendo ser aplicado o montante de uma sobre a outra dentro da mesma etapa. Precedentes STJ.

4. Caso em que, havendo uma exasperação excessiva, procedo à majoração da pena na fração de 1/3 (um terço), ante o reconhecimento de duas agravantes, conduzindo a pena a 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, que torno definitiva, ante a ausência de atenuantes e causas de aumento e de diminuição a serem abalizadas.

5.
Recurso a que se
dá parcial
provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0005160-39.2021.8.08.0012

APELANTE: CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA MOREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto em favor de
CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA MOREIRA
em face da r. Sentença (Id. 5308114, Vol. 01, pp. 131/134), proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante pela prática do crime previsto no art. 147, do Código Penal, no âmbito da Lei nº 11.340/06, à pena de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Emerge da Denúncia (Id. 5308114, Vol. 01, pp. 03/04) que o denunciado e Angélica de Oliveira Araújo mantinham união estável há 19 anos, com três filhos menores em comum, estando separados, quando, no dia 04 de maio de 2020, por volta de 10h, nas dependências do imóvel que coabitava com a vítima, situada na Rua São Luiz, Bairro Nova Esperança, Cariacica/ES, o denunciado se dirigiu à vítima e afirmou
“que se ele não ficar na casa, que a vítima não va
i
ficar na casa”
, e, ainda, “
que se a vítima insistir em ficar na casa, que vai matá-la”
, o que provocou na vítima temor real e ainda o histórico de violência, com instauração de vários procedimentos e ações penais.

Devidamente processado, o réu fora condenado pela prática do crime de ameaça, no contexto da Lei Maria da Penha.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa arregimenta o pleito absolutório pela atipicidade da conduta e insuficiência probatória.

Ora, a
materialidade delitiva
restou sobejamente delineada e demonstrada por meio do Inquérito Policial (Id. 5308114, Vol. 01, p. 07), Boletim Unificado (Id. 5308114, Vol. 01, pp. 09/11), além do depoimento da vítima.

No tocante à autoria, em Juízo (Id. 5308114, mídia anexa),
o acusado
utilizou o seu direito constitucional ao silêncio.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima (Id. 5308114, mídia anexa) declarou que o acusado lhe disse que
“se ele não fosse ficar na casa, ela também não iria ficar”
;
“que se ele não ficasse na casa, que ele iria me matar”
; que perguntada se foi ameaçada de morte, respondeu que sim.

À luz de tal cenário, insta consignar que, nos crimes e/ou contravenções penais que envolvam violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha e dentro do próprio ambiente domiciliar, é sedimentado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a palavra da vítima assume destacada relevância para o deslinde dos fatos, mormente quando se mostra harmônica e coerente com outros elementos probatórios. Confira-se o aresto:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade.
Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...) (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)”.

É de se destacar, ainda, que o fato de a promessa de mal injusto não ter se concretizado não afasta a tipicidade do crime de ameaça, bastando que tal promessa seja
séria
e
idônea
, ou seja,
capaz de intimidar
, violando, assim, o bem jurídico tutelado (liberdade pessoal). Em caso semelhante:

“
APELAÇÃO CRIMINAL LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA E TORTURA.
[...].
2.
Sabe-se que o crime de ameaça é de natureza formal, ou seja, se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito de concretizar o mal pretendido.

[...].
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 012200764087, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/06/2022, Data da Publicação no Diário: 01/07/2022)”

No caso vertente, as provas mencionadas não deixam dúvidas de que
o teor das ameaças, conjugado com o contexto e a postura do apelante,
revel
ou-se
suficiente a causar temor
na vítima
,

sendo de rigor,
portanto,
a manutenção do édito condenatório
.

Superada tal aresta, a Defesa postula seja adotada a fração de 1/5 (um quinto) pelo reconhecimento das circunstâncias agravantes descritas no art. 61, incisos I e II, alínea “f” (violência contra a mulher na forma da lei específica), do Código Penal.

No caso vertente, em que pese o Juízo sentenciante tenha consignado a adoção da fração de 1/3 (um terço) pelo reconhecimento de duas agravantes, quando da elaboração do cálculo dosimétrico,
majorou a reprimenda na fração de 5/3 (cinco) terços, havendo fixado a pena intermediária em 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

À luz de tal contexto, é de se pontuar que, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, o Superior Tribunal de Justiça
“orienta que seja aplicado o índice de 1/6 para agravantes e atenuantes, em atenção ao princípio da proporcionalidade, salvo se houver motivação concreta e expressa que justifique a adoção de fração diversa" (AgRg no HC n. 539.585/MT, relator Ministro R
ogério
S
chietti
C
ruz
, Sexta Turma, DJe de 10/12/2020).

Outrossim, na esteira do posicionamento perfilhado pelo Tribunal de Cidadania,
“Na ausência de previsão legal específica, a fração que via de regra deve ser aplicada por cada agravante reconhecida na segunda fase da dosimetria é de 1/6, o que conduz ao patamar de 1/3 no caso de presença de duas delas, não podendo ser aplicado o montante de uma sobre a outra dentro da mesma etapa.” (AgRg no HC n. 633.447/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.)

Desta feita, havendo uma exasperação excessiva, na esteira do parecer emitido pelo Eminente Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha,
p
rocedo à majoração da pena na fração de 1/3 (um terço), ante o reconhecimento de duas agravantes,

conduzindo a pena a 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção,
que torno definitiva, ante a ausência de atenuantes e causas de aumento e de diminuição
a serem abalizadas
.

Mantenho o regime inicial aberto para cumprimento de pena, na forma do art. 33, § 2º, alíneas “c”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
para redimensionar a reprimenda imposta ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)